Tribunal: TJDFT
Processo: 0725250-84.2017.8.07.0015
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0725250-84.2017.8.07.0015 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ROSANGELA DE FATIMA SILVA BASTOS, MARIA TEIXEIRA BENEDITO APELADO: ORGANIZACAO CONTABIL PHENIX S/S LTDA - ME, MASSA FALIDA DE B&amp;B ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL LTDA ME D E C I S Ã O Trata-se de apelação contra sentença pela qual julgados parcialmente procedentes os pedidos deduzidos em ação de responsabilização civil com tutela liminar. Adoto, em parte, o relatório da sentença: “Trata-se de ação proposta por MASSA FALIDA DE B &amp; B ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL LTDA em desfavor de ROSANGELA DE FATIMA SILVA BASTOS, MARIA TEIXEIRA BENEDITO e ORGANIZAÇÃO CONTABIL PHENIX S/S LTDA – ME. A parte autora alega que: i) nos autos no processo no 2016.01.1.059544-4 foi decretada a falência da B&amp;B ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL LTDA; ii) não houve arrecadação de valores e o passivo até o momento ultrapassa a casa de R$1.267.258,00; iii) não foi feita a escrituração contábil da empresa; iv) as ex-sócias da falida possuem empresa similar de contabilidade (3a requerida); v) a empresa falida e a 3a requerida possuem endereço, telefone, e-mail, quadro social e nome fantasia idênticos; vi) a empresa falida, segundo seus atos constitutivos, deveria estar estabelecida no SEPN 504, Bloco B, Sala 201, Ed. Virgo, Brasília/DF, mas, conforme certidão do Oficial de Justiça, constata-se que foi desativada antes do decreto de falência e sem a devida inscrição nos atos constitutivos da sociedade; vii) a responsabilidade dos sócios decorre da utilização de forma abusiva da pessoa jurídica, mediante simulação para prática de fraudes contra credores e concorrentes, bem como pela confusão patrimonial; viii) a fraude consiste nas condutas praticadas em nome da falida que acarretaram prejuízos a terceiros (empregados, fisco e fornecedores), no valor de R$ 1.267.258,00; ix) a confusão patrimonial está evidente na conduta das ex-sócias falidas, uma vez que utilizaram as duas empresas para ter benefícios, atribuindo a carga de débitos tributários para a falida e transferindo as receitas e clientes para a 3a requerida, tudo isso trazendo prejuízos aos credores; x) a ausência de segregação patrimonial das empresas é ponto nodal no que diz respeito a confusão patrimonial; xi) as empresas (falida e 3o requerida) têm o ramo de prestação de serviços contábeis como atividade em comum; xii) a 3a requerida tem o mesmo endereço da falida, diferenciando somente pelo número da Sala; xiii) a falida tem como sócias a 1a e a 2a requeridas, as quais figuram também na sociedade 3a requerida; xiv) ambas contam o nome de fantasia “ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL PHENIX”; xv) as evidências revelam a existência de grupo econômico com a finalidade de ocultação e confusão patrimonial, o que pode ser extraído da ausência de contabilidade formal, compartilhamento de clientes, atribuição de despesas para uma e resultados para outra. Requer: i) a concessão do benefício da gratuidade de justiça; ii) com fundamento no art. 82, § 2o, da Lei n. 11.101/2005, a indisponibilidade dos bens dos requeridos, inclusive, em sede de antecipação de tutela; iii) seja oficiada à Junta Comercial para que forneça cópia de eventuais sociedades empresárias ou firmas individuais com participação de qualquer dos requeridos; iv) seja oficiada a Receita Federal do Brasil para que apresente as 03 (três) últimas Declarações de Ajuste Anual do Imposto de Renda dos requeridos; v) que seja deferida a extensão da falência para a sociedade ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL PHENIX S/S LTDA – ME – CNPJ no 10.564.112/0001-29; vi) que os requeridos sejam condenados ao pagamento de todos os compromissos constantes do Quadro Geral de Credores. Junta documentos de fls. 19/26. Deferida a gratuidade de justiça à autora (fl. 29). A petição inicial foi recebida pela decisão de ID. 10187085 que desconsiderou a personalidade jurídica da empresa Organização Contábil Phenix S/S Ltda ME e que deferiu a antecipação de tutela, determinando a indisponibilidade dos bens de todos os requeridos. Determinou-se, por fim, a emenda da inicial para juntada de documentos. Documentos apresentados pela autora – fls. 38/50. Pesquisas eletrônicas realizadas infrutíferas (ID. 10242429). Realizado bloqueio parcial do valor via BacenJud (ID 103118661). As rés foram citadas – a sociedade (ID 28540394), Maria Teixeira (ID 21681354) e Rosângela (ID 23450556). As requeridas Maria Teixeira (ID 22725782) e Rosângela (ID 24437176) apresentaram contestações de idêntico teor. Alegam que: i) a ação que ensejou a falência foi de obrigação de fazer (entrega de documentos); ii) os documentos já teriam sido entregues, mas mesmo assim foi arbitrada multa; iii) a 3a ré foi criada em 2008, antes do pedido de falência; iv) em momento algum houve fraude contra os credores; v) impugnam o valor da causa, já que o valor devido a ASSEFE é de R$ 91.814,22; vi) a B &amp; B não deve a funcionários, pois as sócias pagaram a todos os valores devidos; vii) não possui bens em seu nome; viii) não houve fraude contra credores; ix) a 3a requerida somente começou a funcionar de fato após a quebra da autora; x) não há nenhuma confusão patrimonial; xi) a 3a Ré e a B &amp; B não são do mesmo grupo econômico. Requerem a improcedência da ação. A 3a requerida, devidamente citada (fl. 290), não apresentou defesa. Réplica apresentada – ID 32235866. Intimadas (fl. 295), as partes não requereram a produção de novas provas (fl. 296). O Ministério Público pugnou pela designação de audiência de instrução e julgamento para o depoimento pessoal das requeridas e oitiva do administrador judicial – ID 35735879. Audiência de instrução realizada no dia 04/09/2019 (fls. 337/353). Alegações finais da autora (fls. 364/365) e das rés (fls. 366/369). O Ministério Público apresentou parecer pela procedência da ação (fls. 371/375). Vieram os autos conclusos para sentença. É o relatório” (ID 15358518, pp. 1 a 3). Os pedidos foram julgados parcialmente procedentes nos seguintes termos: “Ante o exposto, julgo parcialmente procedentes os pedidos formulados por MASSA FALIDA DE B &amp; B ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL LTDA, na ação que move contra ROSANGELA DE FATIMA SILVA BASTOS, MARIA TEIXEIRA BENEDITO e ORGANIZAÇÃO CONTABIL PHENIX S/S LTDA – ME para condenar os réus a arcarem pessoal e ilimitadamente, porém subsidiariamente, pelo passivo a descoberto da autora. O cumprimento desta sentença deverá ser pleiteado nestes autos, obedecendo o procedimento dos artigos 513 e seguintes do CPC, e o ativo eventualmente penhorado será oportunamente transferido ao processo de falência para pagamento dos credores da massa. Torno definitiva a tutela de urgência deferida na decisão de ID. 10187085. Nesses termos, extingo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC. Sucumbência parcial que arbitro em 20% à autora e em 80% aos réus. Honorários sucumbenciais que fixo em 10% do valor total do passivo da sociedade falida (dos quais 80% deverão ser pagos ao patrono da autora e 20% ao dos réus, vedada a compensação), nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC, valores sobre os quais incidirão correção monetária a partir do ajuizamento da ação (Súmula 14 do STJ), bem como juros de mora de 1% ao mês a partir da intimação da parte devedora para o cumprimento de sentença. Custas processuais a serem rateadas pelas partes nas mesmas proporções. Cobranças suspensas em face da autora em razão da gratuidade de justiça que lhe foi deferida. Publique-se. Registre-se. Intimem-se” (ID15358518, p. 15). Inconformadas, ROSÂNGELA DE FÁTIMA SILVA BASTOS E MARIA TEIXEIRA BENEDITO (requeridas) apelam (ID 15358522, p. 1). Nas razões (ID 15358522, pp. 2 a 14), transcrevem a sentença (ID 15358522, pp. 3 a 12), impugnam o valor da causa. Ao final, pleiteiam o não reconhecimento de prescrição, e pedem a reforma integral da sentença (ID 15358522, pp. 12 a 14). Nas contrarrazões (ID 15358529), MASSA FALIDA DE B&amp;B ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL LTDA ME (apelada) alega que “O recurso de apelação se mostra bastante superficial sem apontar de forma clara e objetiva o erro de processamento ou de julgamento constante da r. sentença para fins de reforma, embora seja requisito essencial” (ID 15358529, p. 3). Pleiteia, preliminarmente, a rejeição da impugnação ao valor da causa e, no mérito, pugna pelo desprovimento da apelação. A Procuradoria de Justiça (ID 15811819) pleiteia o não conhecimento do recurso por irregularidade formal: violação ao princípio da dialeticidade. Subsidiariamente, pugna pela manutenção da sentença. Instadas a se manifestar acerca das alegações deduzidas em sede de contrarrazões e do parecer da Procuradoria de Justiça (ID 15833080), as apelantes-requeridas quedaram-se inertes (ID 16074488). Intimadas (ID 16727657), as apelantes-requeridas apresentaram o comprovante de recolhimento do preparo (ID 16837453). É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 932, III, e 1.011, ambos do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida por meio de decisão monocrática. O presente recurso enquadra-se na segunda hipótese prevista no dispositivo acima: não impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida (violação ao princípio da dialeticidade). Vejamos. O art. 1.010 assim estabelece: “Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá: I - os nomes e a qualificação das partes; II - a exposição do fato e do direito; III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade; IV - o pedido de nova decisão”. Sobre regularidade formal e dialeticidade, Rinaldo Mouzalas, João Otávio Terceiro Neto e Eduardo Madruga lecionam: “Apresentado o contexto fático-jurídico relacionado à(s) questão (questões) resolvida(s) pelo juízo de primeira instância, o recorrente deve, em seguida, apresentar as razões de sua irresignação, de modo a justificar a prolação, pelo tribunal competente, de outra decisão, em substituição (por reforma ou manutenção) ou em anulação (invalidação) da sentença. Caso não apresentadas tais razões, além de ferir a regularidade formal, não será observada, também, a dialeticidade, o que impossibilita a admissão da apelação.” “A dialeticidade consubstancia-se na exigência de o recorrente apresentar os fundamentos e respectivos argumentos pelos quais está insatisfeito com a decisão recorrida, a fim de justificar o proferimento de outra decisão, em reforma ou em anulação. São as chamadas razões recursais. Elas (as razões recursais) devem ser apresentadas conjuntamente à petição de manifestação da intenção ao exercício da faculdade (sendo, diferentemente do que ocorre no processo penal, inadmissível o recurso se aquelas forem apresentadas posteriormente).” Sobre o tema, entendimento do Superior Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. RECONSIDERAÇÃO. RECURSO PROVIDO. NOVO EXAME DO AGRAVO NOS PRÓPRIOS AUTOS. FUNDO VGBL. DISPOSITIVOS LEGAIS. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 211 DO STJ. VIOLAÇÃO AO ART. 489 DO CPC/2015. ALEGAÇÃO GENÉRICA. SÚMULA N. 284 DO STF. INDICAÇÃO DE BENEFICIÁRIO DO PLANO. REEXAME DO CONTRATO E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO. ( ) 1.1. Ademais, o recurso deve observar o princípio da dialeticidade, ou seja, apresentar os motivos pelos quais a parte recorrente não se conforma com o acórdão recorrido, de modo a permitir o cotejo entre os fundamentos da decisão recorrida e as razões expendidas no recurso. A deficiência na fundamentação do recurso especial obsta seu conhecimento (Súmula n. 284/STF). ( )” (AgInt nos EDcl no AREsp 1592292/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 25/05/2020, DJe 28/05/2020) No mesmo sentido, este Tribunal: “PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO QUE NÃO SE INSURGE CONTRA OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO ADESIVO SUBORDINADO AO PRINCIPAL. RECURSO DE APELAÇÃO NÃO CONHECIDO. RECURSO ADESIVO NÃO CONHECIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Reconhecida a preliminar alegada nas contrarrazões de não conhecimento da apelação interposta, uma vez que o recurso não preencheu pressuposto de regularidade formal, qual seja: impugnação aos termos da sentença, inobservando, assim, os termos do artigo 932, inciso III do CPC. 2. A parte recorrente deixou de atacar especificamente o decisum, se limitando a repetir os termos da contestação apresentada, o que representa flagrante violação ao princípio da motivação dos recursos (dialeticidade entre o decidido e o atacado), expresso no art. 1.010, inc. III, do CPC. 3. Impõe-se a aplicação do princípio da dialeticidade, segundo o qual é necessária sintonia entre as razões recursais invocadas para a reforma e os fundamentos do julgado recorrido, sob pena de restar obstado o conhecimento do recurso, ante a ausência de impugnação específica. 4. O recurso adesivo fica subordinado ao recurso independente, sendo-lhe aplicáveis as mesmas regras deste quanto aos requisitos de admissibilidade e julgamento no tribunal, portanto, não deve ser conhecido se o recurso principal for considerado inadmissível, artigo 997, § 2o, III do NCPC. 5. Recurso de apelação não conhecido. Recurso adesivo não conhecido” (Acórdão 1137077, 07241460220178070001, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 7/11/2018, publicado no DJE: 23/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. FUNDAMENTOS DO RECURSO DISSOCIADOS DAS RAZÕES DE DECIDIR. SÚMULA 182/STJ. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Pelo princípio da dialeticidade, cabe ao recorrente impugnar as razões lançadas na decisão atacada, buscando demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando, a merecer a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa. Inteligência do art. 1.010, inciso III, CPC e Súmula 182/STJ. 2. Optando a parte por deduzir fato ou considerações totalmente divorciados dos fundamentos da decisão vergastada, resta malferido o princípio da dialeticidade e, consequentemente, falece o recurso da respectiva adequação ou regularidade formal. 3. RECURSO NÃO CONHECIDO” (Acórdão 1143558, 07070714720178070001, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 12/12/2018, publicado no DJE: 24/1/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANOS EXTRAPATRIMONIAIS. QUANTIFICAÇÃO. ( ) 2. Em observância ao princípio da dialeticidade, previsto no art. 1010, incisos II e III, do CPC, a apelação deverá conter os fundamentos de fato e de direito pelos quais a parte entende que a decisão impugnada deverá ser reformada. Assim, é atribuição da parte recorrente demonstrar os motivos do alegado desacerto da decisão recorrida, pois, ao contrário, não poderá haver o conhecimento do recurso. 3. A apelação que deduz razões fáticas e jurídicas não associadas à matéria decidida na sentença recorrida não está submetida ao princípio da dialeticidade e, por isso, não pode ser conhecida. ( )” (Acórdão 1109326, 20170110186536APC, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 4/7/2018, publicado no DJE: 20/7/2018. Pág.: 303/306) Na sentença recorrida (ID 15358518), rejeitada, preliminarmente, a impugnação ao valor da causa; no mérito, julgados parcialmente procedentes os pedidos de MASSA FALIDA DE B&amp;B ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL LTDA ME “para condenar os réus a arcarem pessoal e ilimitadamente, porém subsidiariamente, pelo passivo a descoberto da autora” (ID15358518, p. 15) “quer seja pelo encerramento/dissolução irregular da empresa falida, pela ausência de regular escrituração contábil da falida, ou ainda pela prática de ilegal sucessão empresarial” (ID 15358518, p. 14). Destaco os seguintes trechos dos fundamentos utilizados pelo magistrado sentenciante: “PRELIMINAR: IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA ( ) Na ação em que a Massa Falida pede a responsabilização pessoal e ilimitada de terceiros (dos seus sócios ou de outra sociedade) pelo seu passivo, o valor da causa deverá corresponder à totalidade do passivo conhecido na falência, ainda que o débito que tenha motivado a propositura da ação em que foi decretada a falência seja inferior. Por tal razão, rejeito a impugnação ao valor da causa.” (ID 15358518, p. 4). – grifei “Da responsabilização pessoal dos réus pelo passivo da Massa Falida – do encerramento/dissolução irregular da empresa falida. ( ) Em contestação as rés afirmam que a B &amp; B ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL LTDA deixou de funcionar em 2012. Neste mesmo sentido, em seu depoimento pessoal, a sócia Rosângela de Fátima Silva Bastos confirma que a sociedade falida, B &amp; B ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL LTDA, deixou de fato de funcionar em 2012. Contudo, ao que se verifica, no ano de 2017 a empresa falida ainda encontrava-se [sic] com a situação cadastral “ativa” (conforme documento de fl. 23). Ademais, o encerramento da B &amp; B se deu sem a quitação integral do seu passivo, já que ao menos dívidas tributárias ainda existiam (conforme confessa a sócia Rosângela em seu depoimento). Neste sentido, entendo como caracterizado o encerramento/dissolução irregular da sociedade B &amp; B ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL LTDA, que deixou de funcionar faticamente sem, conduto [sic], a adoção das formalidades legais para liquidação social, deixando passivo a descoberto. ( ) A situação de crise vivenciada pela empresa, que conta com mais dívidas do que patrimônio, não autoriza que seus sócios se limitem a encerrar as suas atividades, sem a adoção dos procedimentos legais. É ilegal o encerramento de fato de uma empresa sem a adoção do procedimento de sua liquidação (chamado de encerramento ou dissolução irregular), em especial quando restam dívidas pendentes de pagamento. E a prática do ato ilícito implica na responsabilização pessoal e ilimitada dos sócios e/ou administradores pelas obrigações da sociedade.” (ID 15358518, pp. 5 a 7) “Da ausência de regular escrituração contábil da empresa falida Consoante pontuado, o sócio administrador praticou ato de gestão ilegal e temerário, tendo em vista que não realizou e não apresentou a escrituração contábil das atividades da empresa falida, incorrendo em afronta ao emoldurado no artigo 1.179 do Código Civil. Portanto, deve ser responsabilizado ilimitadamente ao pagamento de todos os créditos constantes no quadro geral de credores da massa falida, nos termos dos artigos 1.080 e 82 da Lei 11.101/05. A garantia da autonomia patrimonial da pessoa jurídica não constitui obstáculo intransponível e absoluto, podendo ser mitigado no caso concreto, especialmente quando os sócios administradores tenham contribuído para os indícios de má-gestão. Cuida-se de responsabilidade objetiva por violação de obrigação prevista em lei. Ora, verificado que o sócio geriu a empresa de forma temerária, deixando de manter escrituração contábil regular e apta a possibilitar a aferição da situação do ativo e passivo, conduzindo a sociedade a situação de esvaziamento patrimonial e insolvência, culminando com sua falência, há a configuração de ato ilícito e desconforme com o contrato social, devendo ele ser responsabilizado, pessoal e ilimitadamente, pelo passivo legado e aferido quando da quebra. ( ) Portanto, o pedido deve ser acolhido nesse ponto para possibilitar a responsabilização das sócias administradoras pelo passivo descoberto da falida” (ID 15358518, pp. 9 a 11). “Da sucessão empresarial ilegal. Diante destes fatos, tenho que no caso concreto ocorreu sucessão empresarial ilegal já que, em face de insuperável crise econômico-financeira vivenciada por uma empresa, seus sócios decidiram constituir uma nova para darem prosseguimento à mesma atividade empresarial que já vinham desempenhando, abandonando a sociedade endividada à própria sorte e deixando passivo a descoberto. ( ) Pois, quando em face de uma crise econômico-financeira vivenciada por uma empresa, seus sócios constituem uma nova para darem prosseguimento à mesma atividade empresarial que já vinham desempenhando, transferindo para a empresa nova todos os clientes e as fontes de receita da antiga, abandonando a sociedade endividada à própria sorte em manifesta fraude contra os credores, tipificada está a confusão patrimonial a autorizar a responsabilização pessoal e ilimitada da sucessora pelas dívidas da sucedida.” (ID 15358518, pp. 11 a 13). No recurso de apelação, ROSÂNGELA DE FÁTIMA SILVA BASTOS e MARIA TEIXEIRA BENEDITO copiam a sentença (ID 15358522, pp. 3 a 12) e alegam: “A ação proposta contra as Apelantes, teve como o fito de responsabilizá-las civilmente, bem como para que haja a extensão da falência da empresa B &amp;B na atual empresa gerida pelas mesmas, Organização Contábil Phênix S/A Ltda- ME. Mais uma vez ressalta que a ação proposta pela ASSEFE, que opôs a ação falimentar conra a B &amp; B , teve como objeto a obrigação de fazer , consistente na entrega de registros contábeis quando da rescisão de contrato, sendo que os documentos que estavam na empresa foram colocados a disposição da ASSEFE e esta se recusou a receber, estando os mesmos até hoje com o pólo passivo, o que acabou com aplicação de multa diária , gerando um valor alto a ser pago , já que os documentos exigidos pela ASSEFE não estavam com a empresa, foram devolvidos e a ASSEFE não concordou. Jamais houve a intenção de escapar do que quer seja, muito menos de demandas de seus clientes, pois o pleito não era legítimo, visto que sequer foi acionado o Conselho Regional de Contabilidade, sendo que este certamente teria acolhido as provas e aceito a devolução dos relatórios que a ASSEFE reiteradamente rejeitou, motivando o início do processo falimentar. Como poderá ser verificado, as Apelantes são contadoras devidamente inscritas no CRC/DF há mais de 10 anos, atuando em sua área de formação, podendo atuar de diversas formas, com ou sem empresa. Conforme depoimento da Apelante Rosângela Bastos, a Organização Phênix foi criada em 2008, na forma de Sociedade Simples, já que as Apelantes exercem profissão intelectual, de natureza científica. Ainda em depoimento, a Apelante ratifica que as ex sócias da B &amp; B não utilizaram as duas empresas para fins de benefícios, atribuindo a carga de débitos tributários para a falida e transferindo as receitas e clientes para a Organização Phênix , com o fito de trazer prejuízos aos credores. Afirmou que não houve a utilização das empresas ao mesmo tempo já que a B&amp;B parou de funcionar em 2012, e, mesmo tendo sito constituída em 2008,bem antes do pedido de falência da ASSEFE, a Organização Contábil Phênix só iniciou de fato suas atividades a partir da data de paralisação da anterior. Em momento algum houve fraude contra os credores por parte das Apelantes, já que como afirmado anteriormente, a 3a Ré foi criada em 2008, bem antes do pedido de falência. Como as Apelantes estariam fraudando aos credores abrindo empresa em seu próprio nome? Se quisesse fraudar, abriria a empresa em nome de terceiros, como vemos em muitas situações e não em seu nome ou então trabalharia individualmente, só fazendo contrato de prestação de serviços, já que para ser contador não é obrigado ter empresa ou CNPJ, o que seria bem mais fácil do que abrir uma empresa , até porque a 1a Apelante é contadora conhecida no meio contábil desta capital, já tendo feito parte do Conselho Regional , bem como por já ter dado aula e palestras em universidades e empresas. as Apelantes IMPUGNAM o valor apresentado pela Apelada em sua inicial, sito R$ 1.267.258,00, já que o valor devido a ASSEFE , reconhecido em sentença , é de R$ 91.814,22, e mesmo sendo atualizado, não chega ao valor absurdo apresentado pela parte Apelada, que não juntou aos autos planilha de cálculos que justifique tal monta . Da mesma forma, impugna a alegação de que a B &amp; B deve a funcionários, pois as sócias pagaram a todos os valores devidos, através de acordos celebrados junto a Justiça do Trabalho do D.F, desconhecendo a composição do valor levantado dos aludidos prejuízos a terceiros, pois existem ali pretensos credores que nunca mantiveram qualquer relação nem com a B&amp;B e tampouco com a atual empresa das Apelantes. Ademais nunca houve a manobra ilícita alegada, visto que a empresa nunca negou seu passivo tributário ou trabalhista e tem quitado todos os salários e FGTS de seus empregados admitidos e rescindidos até 2012. Ressalta que as Apelantes não possuem bem de qualquer natureza, apenas a sua capacidade de trabalhar e se manter com moradia de aluguel, vestuário e alimentação. Nunca houve omissão ou transferência de valores ou bens a terceiros, vivendo apenas do que arrecada com o seu trabalho de contadora. Não procede a alegação da Apelada de que as ex sócias da B &amp; B utilizaram as duas empresas para fins de benefícios, atribuindo a carga de débitos tributários para a falida e transferindo as receitas e clientes para a 3a requerida, tudo isso trazendo prejuízos aos credores. Nunca foi utilizado as duas empresas ao mesmo tempo; a B&amp;B parou de funcionar em 2012, e, mesmo tendo sito constituída em 2008, a Organização Contábil Phênix só iniciou de fato suas atividades a partir da data de paralisação da anterior. Por ser de natureza intelectual e científica, profissão liberal, natural seria mesmo que os clientes fossem os mesmos. Não há nenhuma confissão patrimonial nesta situação. Conforme esclarecido pela Apelante Rosângela Bastos, a Organização Phênix e a B &amp; B, não são do mesmo grupo econômico , não podendo haver a extensão da falência para a empresa atual das Apelantes. Com efeito, no Direito Comercial o conceito de grupo econômico é objeto da lei das sociedades anônimas (lei 6.404/76), a partir da interpretação coordenada de alguns dos seus dispositivos (arts. 265, 267, 269, etc.); assim, a lei cuida de forma direta dos chamados grupos de direito, aqueles que preenchem os elementos de fato e as formalidades para tanto estabelecidas. Os demais, que atendem apenas os requisitos materiais são os grupos de direito, que somente serão formados mediante a celebração de uma convenção (contrato, claro) entre todas as sociedades participantes, cujo objetivo econômico específico estará em se obrigarem a combinar recursos ou esforços para a realização dos respectivos objetos, ou a participar de atividades ou empreendimentos comuns. Esta convenção para ter eficácia necessita ser aprovada pelas assembleias gerais ou reuniões de sócios de todas as sociedades que irão constituir o grupo. Nunca houve uma sociedade controladora entre as empresas, tendo sido criada a 3a Ré quando ainda a B &amp; B estava na ativa , sendo independente desta, não podendo haver a extensão da falência. Observe-se, inicialmente que a lei cuida de forma direta dos chamados grupos de direito, aqueles que preenchem os elementos de fato e as formalidades para tanto estabelecidas. Os demais, que atendem apenas os requisitos materiais são os grupos de direito. A diferença entre eles está no fato de que os últimos não gozariam dos benefícios outorgados pelo legislador, dos quais não precisamos cuidar nesta oportunidade. Desta forma, os grupos de direito somente podem ser formados mediante a celebração de uma convenção (contrato, claro) entre todas as sociedades participantes, cujo objetivo econômico específico estará em se obrigarem a combinar recursos ou esforços para a realização dos respectivos objetos, ou a participar de atividades ou empreendimentos comuns. Esta convenção para ter eficácia necessita ser aprovada pelas assembleias gerais ou reuniões de sócios de todas as sociedades que irão constituir o grupo. É obrigatória a designação de uma sociedade controladora, ou de comando do grupo, necessariamente brasileira, que exerce, direta ou indiretamente, e de modo permanente, o controle das sociedades filiadas, como titular de direitos de sócio ou acionista, ou mediante acordo com outros sócios ou acionistas. Ou seja, são absolutamente inafastáveis os dois elementos acima presentes: (i) controle por uma sociedade sobre todas as demais; e que este controle esteja fundado na (ii) titularidade de ações ou de cotas ou, ainda, mediante acordo entre os sócios. Assim, a pretensão da Apelante ainda permanece latente e exigível, uma vez que o quinquênio prescricional não foi atingido, merecendo a r. Sentença ser reformada integralmente !” (ID 15358522, pp. 12 a 14) – grifei Pugnam, ao final: “Diante do exposto, espera o conhecimento e provimento do presente recurso, para que a r. Sentença de Primeiro Grau seja totalmente reformada, com o fito que a prescrição argumentada não seja reconhecida, por ser uma questão de DIREITO &amp; JUSTIÇA !” (ID 15358522, p. 14) – grifei Como se vê, absoluta dissonância entre o que restou decidido em sentença e as razões do apelo. Enquanto na sentença rejeitou-se a impugnação ao valor da causa e, no mérito, tratou-se do encerramento/dissolução irregular da empresa falida, irregularidade de escrituração contábil da falida e prática de ilegal sucessão empresarial, no recurso de apelação, as requeridas limitaram-se a reproduzir, em grande parte, os argumentos trazidos nas contestações (ID 15358461 e ID 15358469), não impugnando especificamente os fundamentos da sentença. Quanto à preliminar de impugnação ao valor da causa, em que pese tenha sido rejeitada em sentença, sua nova alegação no apelo mostra-se, igualmente, reprodução do alegado nas contestações (ID 15358461 e ID 15358469), não rebatendo a argumentação que ensejou a conclusão do juízo de origem. No ponto, são as lições de Rinaldo Mouzalas, João Otávio Terceiro Neto e Eduardo Madruga: “As razões recursais são imprescindíveis para que o recorrido possa exercer o contraditório e para que o órgão julgador (do recurso e, às vezes, o próprio órgão prolator) possa apurar a matéria que foi transferida ao seu conhecimento por força do efeito devolutivo (ou, quando existente, regressivo). Se o recorrente se atém a fazer a simples transcrição de petições anteriormente apresentadas, a deixar de enfrentar a fundamentação eleita pelo ato decisório, há desrespeito à dialeticidade (STJ. REsp 1024291/PR. DJe 24.04.08).” Além disso, nenhuma relação entre o que foi alegado e o pedido ao final do apelo (“espera o conhecimento e provimento do presente recurso, para que a r. Sentença de Primeiro Grau seja totalmente reformada, com o fito que a prescrição argumentada não seja reconhecida” – ID 15358522, p. 14) pela elementar razão de que o tema prescrição sequer foi abordado na sentença. E mais: igualmente destoante a argumentação no sentido de impossibilidade de extensão de decreto de falência à terceira requerida (ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL PHENIX S/S LTDA – ME); e isto porque sentença que já havia definido expressamente tal impossibilidade: “No caso concreto, a 3a requerida (ORGANIZAÇÃO CONTABIL PHENIX S/S LTDA-ME) é uma sociedade simples (conforme documentos de fls. 25 e 356/360), não podendo ter a sua falência decretada (as sociedades simples submetem-se ao regime da insolvência civil). Isso não impede, no entanto, que a 3a requerida seja responsabilizada pelo passivo da sociedade falida, desde que reconhecidos os pressupostos legais para tanto. Apenas que não poderão a ela serem estendidos os efeitos da falência da requerente. ” – ID 15358518, p. 5. Conforme muito bem salientado pela Procuradoria de Justiça: “Inicialmente, o recurso não merece conhecimento. Isso porque não há correlação entre o dispositivo da sentença e o pedido recursal, revelando clara violação ao princípio da dialeticidade. Trata-se de requisito extrínseco de admissibilidade que impõe ao recorrente a impugnação específica dos fundamentos da decisão judicial objurgada. Com efeito, a sentença analisou os fundamentos indicados na petição inicial, revelando a sucumbência das rés na rejeição da impugnação ao valor da causa e responsabilização pessoal e ilimitada pelas obrigações da sociedade, mas de forma subsidiária, pelo passivo a descoberto da massa falida. Essas são as partes do dispositivo passíveis de insurgência recursal. Contudo, observa-se que as recorrentes simplesmente reproduziram quase que a totalidade dos argumentos da contestação em suas razões recursais, não diferenciado os momentos processuais e, muito menos, enfrentando os fundamentos e o dispositivo da sentença. Se não bastasse, o objeto recursal cinge-se ao não reconhecimento de uma prescrição quinquenal, cujos fundamentos são ininteligíveis.” (ID 15811819, p. 4) Assim é que, não impugnados especificamente os fundamentos da sentença recorrida, clara a violação ao princípio da dialeticidade, NÃO CONHEÇO do recurso de apelação nos termos do art. 932, III, CPC. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, dê-se baixa no sistema informatizado, observando-se as cautelas legais. Intimem-se. Brasília, 23 de julho de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora